Tribunal: TJSP
Processo: 2221244-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221244-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado MELCIADES DE
SOUZA PEREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221244-06.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2221244-06.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Melciades de Souza Pereira
Comarca: Guarulhos
Voto no 26.669
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SALDO RESIDUAL DE
PRECATÓRIO – REQUISIÇÃO DO VALOR - DECISÃO
AGRAVADA QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV -
EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR QUE JÁ HAVIA
FIXADO
A
NECESSIDADE
DE
PRECATÓRIO
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUTIR
QUESTÃO
JÁ
APRECIADA.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado da decisão de fl. 58, que autorizou o pagamento de
diferenças de precatório por meio de RPV, com o que não concorda o
agravante, requerendo que o pagamento se efetive por meio de novo
precatório, como determinado por decisão transitada em julgado (fl. 313), a
qual tratou especificamente do meio de pagamento do montante
homologado (novo precatório).
Esclarece a autarquia que havia sido determinado o
cumprimento provisório da decisão homologatória do saldo residual. Em
embargos de declaração, consignou-se a necessidade de expedição de novo
precatório (fl. 313).
A ordem de cumprimento provisório foi suspensa por decisão
liminar em agravo de instrumento que impugnava o saldo apurado,
decorrente de cômputo de juros de mora entre a data da conta de liquidação
e a inscrição do precatório. Este recurso foi desprovido e o saldo se tornou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221244-06.2019.8.26.0000 -Voto no
3
definitivo. Porém, ao dar continuidade ao rito de pagamento, o i.
Magistrado a quo ordenou a expedição de RPV, o que contraria a decisão
anterior.
O recurso foi processado na forma de instrumento e recebido
no duplo efeito, suspendendo-se a expedição de RPV (fls. 73/74).
Foram prestadas informações pelo D. Juízo de origem (fls.
81/82) e não houve contraminuta.
É o relatório.
O recurso comporta acolhida.
Como bem apontado pela autarquia, o valor ora cobrado é o
mesmo que já se pretendia requisitar antecipadamente. E, naquela ocasião,
ao julgar embargos de declaração opostos para tratar especificamente desta
questão, o i. Magistrado a quo consignou a necessidade de expedição de
ofício precatório para quitação do saldo residual (fl. 313 dos autos
principais e fl. 66 destes autos).
Vale destacar que o ofício precatório só não foi expedido
naquela ocasião porque o INSS agravou contra a decisão homologatória do
saldo residual, obtendo a suspensão do processo, tendo a cobrança sido
retomada somente depois de tornado definitivo o valor devido.
Como é cediço, o CPC veda ao juiz decidir novamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221244-06.2019.8.26.0000 -Voto no
4
questões já decididas. E, no caso vertente, não há notícia de qualquer
alteração na situação fática que pudesse justificar a modificação no
posicionamento anteriormente adotado.
Portanto, a pretensão do recorrente merece acolhimento.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator